Tribunal: STF
Processo: MS 39329
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Paula Magarinos Torres Tavares que



    “busca combater o ato concreto, ilegal e abusivo da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados que indeferiu o pedido de novo afastamento da Impetrante para continuar servindo a organismo internacional do qual o Brasil faz parte, por prazo indeterminado, bem como indeferiu a prorrogação do prazo de retorno da Impetrante às suas atividades que foi fixado aleatoriamente em 60 (sessenta) dias.”



    A impetrante diz que “é servidora da Câmara dos Deputados e encontra-se afastada para servir em organismo internacional do qual o Brasil faz parte, desde outubro de 2015, com perda total da remuneração”. 



    Alega que, desde a primeira concessão do referido afastamento, foi-lhe imposto prazo em cada afastamento, em desconformidade com a legislação aplicável à espécie, o que gerou diversos pedidos de prorrogação do afastamento concedido.



    Relata que



    “03. Tendo em vista o exíguo prazo de afastamento concedido no último pedido de prorrogação, foi apresentado à Diretoria Geral da Câmara pedido de reconsideração, buscando-se novamente a concessão do afastamento por prazo indeterminado enquanto durasse o vínculo com o Banco Mundial, na forma prevista na lei. 



    04. No entanto, o Diretor Geral da Câmara manifestou-se pelo indeferimento do pedido de reconsideração proposto, alegando carência de pessoal, manifestação essa que foi acatada pela Mesa Diretora, a qual indeferiu o pleito e determinou o retorno da Impetrante às suas atividades naquele órgão no curtíssimo prazo de 60 dias.



    05. Cientificada da decisão, a Impetrante interpôs recurso hierárquico, com pedido de efeito suspensivo, com amparo na previsão contida nos arts. 107, I, e 109 da Lei 8.112/90, considerando o ínfimo, arbitrário e ilegal prazo de retorno concedido, o qual não encontra amparo na legislação que regulamenta o afastamento em debate, bem como a ausência de razoabilidade na determinação de retorno no prazo de 60 dias, visto que a Impetrante se encontra residindo no exterior servindo em organismo internacional há mais de 10 anos, onde adaptou sua vida e de sua família, possuindo, inclusive, filha que se encontra em atividades acadêmicas educacionais, além do pedido de nova reconsideração do prazo de afastamento, visto o fato de que os serviços prestados junto ao Banco Mundial são de interesse público e possuem grande relevância para o Estado, conforme será detalhado a seguir, o que não restou sopesado pela Administração. 



    06. Interposto recurso hierárquico, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados emitiu parecer contrário ao novo afastamento, mantendo a decisão anterior proferida em 09/11/2022, que determinou o retorno da servidora às atividades laborais na Câmara no prazo de 60 dias, constituindo a presente situação evidente ofensa a direito líquido e certo da Impetrante, que merece o devido reparo pelo Poder Judiciário.”



    A impetrante defende que “[d]os normativos aplicáveis, extraem-se duas questões de suma relevância no presente caso que foram flagrantemente inobservadas pelo ato coator: i) o afastamento dar-se-á por tempo indeterminado; ii) concluída a execução dos serviços, o prazo para o servidor reassumir o exercício do respectivo cargo é de cento e vinte dias”. 



    No ponto, pondera que 



    “19. Impedir a continuidade do seu afastamento para prosseguir seus trabalhos junto ao Banco Mundial, além de afetar os trabalhos que se encontram em plena execução, gerando enorme prejuízo para toda a sociedade, também importarão em enormes prejuízos para a Impetrante e sua família, tendo em vista possuir uma filha em idade acadêmica a qual encontra-se desenvolvendo seus estudos na localidade onde reside há mais de 10 anos, não sendo razoável interromper seus estudos bruscamente para recomeçar no Brasil onde não teve qualquer base educacional. 



    20. Sob esse prisma se verifica no ato coator flagrante violação às garantias constitucionais previstas no art. 1º, III, art. 5º, 6º, bem como, nos arts. 226, caput, §§ 4º e 8º e 227, todos da Constituição Federal que asseguram a proteção especial do Estado à família e à educação dos jovens com absoluta prioridade, informando ser dever do Estado assegurar os mecanismos para desenvolvimento de uma paternidade responsável, planejamento familiar, bem como, assegurar à criança e adolescente, com absoluta prioridade, o direito à educação.”



    A impetrante sustenta, ainda, que “[s]ob o escuso fundamento de interesse público consubstanciado no déficit no seu quadro de pessoal, a Câmara indeferiu a prorrogação do afastamento da Impetrante e determinou seu retorno ao cargo no prazo de 60 dias. Conforme comprovante juntado (Anexo 03) o Banco Mundial informa que possui interesse na continuidade dos trabalhos que se encontram em andamento”.



    Paula Magarinos Torres Tavares requer que seja deferida tutela de urgência para 



     “a) Seja deferido o pedido de liminar para suspender os efeitos do ato coator proferido em 24/05/2023, que decidiu pela manutenção da decisão proferida em 09/11/2022 que determina o retorno da Impetrante às atividades na Câmara dos Deputados no prazo de 60 dias, até o julgamento do mérito do presente Mandamus;”.



    No mérito, pede a concessão da ordem “ratificando-se a liminar concedida, e suspendendo em definitivo o ato praticado, permitindo a continuidade do afastamento da Impetrante por prazo indeterminado, enquanto durar a execução dos trabalhos no organismo internacional, respeitando-se o disposto no art. 1º do Decreto-Lei 9.538/46 e art. 1º do Decreto 201/91”.



    É o relatório. Decido:



    Alega a impetrante, em suma, que a decisão da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a qual resolveu pelo indeferimento do pedido de prorrogação do afastamento da servidora e determinou seu retorno no prazo de 60 (sessenta) dias, violaria direito líquido e certo, por ser contrário às normas legislativas que são aplicáveis à questão controvertida.



    O ato apontado como coator encontra-se assim fundamentado:



    “No presente, a servidora Paula Magarinos Torres Tavares, ponto n. 6.778, interpõe recurso contra decisão da douta Mesa Diretora, com pedido de efeito suspensivo, a fim de obter novo afastamento para continuar servindo em organismo internacional do qual o Brasil faz parte, por prazo indeterminado, ou, alternativamente, a extensão do prazo fixado pelo colegiado para a volta ao exercício do cargo.



    A servidora tomou posse no cargo de Analista Legislativo – atribuição Técnica Legislativa em 2004, está afastada dele ininterruptamente desde 2007 e, especificamente desde 2015, para trabalhar no Banco Mundial, na cidade de Washington, Estados Unidos, ocupando, na atualidade, o cargo de Especialista Sênior em Desenvolvimento do Setor Privado no Departamento de Economia do Desenvolvimento. 



    Na última concessão, o afastamento teve previsão de término em 30/9/2020 e determinação para retorno ao cargo na Câmara dos Deputados no prazo de 60 (sessenta) dias após essa data (doc. 7). Nada obstante, à vista dos requerimentos apresentados pela servidora e, ainda, da conjuntura provocada pela pandemia da Covid-19, foi prorrogado excepcional e provisoriamente o afastamento enquanto se aguardava a análise e deliberação da matéria pela douta Mesa Diretora (doc. 20), o que efetivamente ocorreu em 9/11/2022 (doc. 29). 



    Nessa ocasião, o órgão colegiado indeferiu o pedido de concessão de novo afastamento e fixou o retorno às atividades laborais no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da referida decisão ali tomada. 



    Irresignada, a servidora solicitou tempestivamente1 a reforma da referida decisão, buscando a concessão de novo afastamento para servir em organismo internacional ou, alternativamente, a ampliação do prazo de regresso para 120 (cento e vinte) dias, conforme previsto no art. 3º do Decreto n. 201/1991, a serem contados da ciência da decisão do presente recurso (doc. 35).



    (...)



    Ao examinar a pretensão, a douta Presidência recebeu o recurso hierárquico como novo requerimento, por entender inadequada a via eleita (recurso contra decisão da Mesa Diretora); no mérito, rejeitou os pedidos, por ausência de amparo legal. A par disso, determinou o encaminhamento dos autos ao colegiado, para avaliar a possibilidade de concessão à servidora de novo afastamento para servir ao Banco Mundial, ressalvando, no entanto, que a decisão ora impugnada deveria ser integralmente cumprida, com o retorno da servidora às atividades na Casa dentro do prazo já fixado, qual seja, 60 (sessenta) dias a contar da decisão de 9/11/2022 (doc. 38).



    Em 24/1/2023, a servidora reiterou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (doc. 41), mas o Senhor Presidente indeferiu a solicitação em 26/1/2023, mantendo inalterada a decisão atacada (doc. 43), sob os argumentos seguintes:



    (...)



    Na sequência da instrução processual, a Diretoria de Recursos Humanos julgou razoável o prazo estipulado para o retorno às atividades laborais. Destacou que a Lei n. 8.112/1990 não fixa o período de deslocamento de servidores em afastamento para servir em organismo internacional e que o Decreto n. 201/1991 tem eficácia e aplicabilidade apenas no âmbito do Poder Executivo Federal. Pontuou que a servidora tinha pleno conhecimento, desde outubro de 2019, que seu afastamento se encerraria em 30/9/2020 e que teria, então, 60 (sessenta) dias para retorno; em dezembro de 2020, é certo, foi autorizada a prorrogação do afastamento, mas em caráter provisório e de modo excepcional, enquanto se aguardava a apreciação de recurso, de modo que a interessada estava ciente da possibilidade de iminente deliberação da matéria e, caso não acatado o recurso, da observância do prazo de 60 (sessenta) dias. Ponderou, de qualquer forma, que a concessão de afastamento para servir em organismos internacionais deve pautar-se em juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Em adição, informou também o registro de faltas a partir de 9/1/2023, uma vez que a servidora não se apresentou tempestivamente ao trabalho. Por derradeiro, sugeriu a remessa do feito à douta Mesa Diretora (doc. 51). 



    Adotando mesma linha de argumentação, o Senhor Diretor-Geral ressaltou que, ante a ausência ao trabalho há mais de 30 (trinta) dias, a despeito da ciência das decisões administrativas que determinaram o seu retorno e do indeferimento do efeito suspensivo ao recurso interposto, os indícios de abandono de cargo e de descumprimento de decisões administrativas serão tratados em processo específico (doc. 52). 



    Encaminhados os autos à Primeira-Secretaria, para inclusão na pauta da douta Mesa Diretora, este órgão lembra que a matéria é regulada pelos arts. 96 e 102 da Lei n. 8.112/1990, in verbis:



    (...)



    PARECER: Contrário ao novo afastamento, pela manutenção da decisão da Mesa Diretora no dia 9/11/2022, que determinou o retorno da servidora às atividades laborais na Câmara dos Deputados. Conquanto se reconheça, de um lado, o importante trabalho desempenhado pela servidora no Banco Mundial, sobreleva, na análise desta Secretaria, a necessidade de retorno aos quadros da Casa. É que, como bem destacou a Diretoria-Geral, a Câmara dos Deputados tem enfrentado crescente agravamento na carência de pessoal, resultante do elevado número de aposentadorias, combinado com o regime fiscal limitador de novas nomeações. Pesa, igualmente, o fato de a interessada estar afastada de maneira ininterrupta desde 2007, já tendo, inclusive, usufruído mais de 6 (seis) anos de LIP. Ressalto ainda que a prorrogação de afastamento pode acarretar ônus à Câmara dos Deputados quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária patronal, sem que haja a devida contraprestação laboral da servidora a esta Casa.” (e-doc. 12).



    Tem-se, portanto, em análise inicial do caso, que a autoridade impetrada indefere tanto a concessão do afastamento para servir organismo internacional por prazo indeterminado quanto a prorrogação do afastamento anteriormente concedido, fixando, ainda, o prazo estipulado para o retorno da servidora em 60 (sessenta) dias, sob a justificativa da carência de servidores na Casa e também pelo fato de a ora impetrante encontrar-se afastada desde 2007.



    No entanto, ao contrário do que entendeu a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, não considero razoável o prazo fixado em 60 (sessenta dias) para o retorno da servidora aos quadros da Casa Legislativa.



    Isso porque, como bem explicado pela parte impetrante, a mesma reside no exterior há mais de 10 (dez) anos, tendo consolidado sua vida pessoal e financeira de modo que organizar mudança de país em um curto espaço de tempo torna-se praticamente improvável.



    Soma-se a isso a alegação da impetrante de possuir uma filha em idade escolar e que pode restar prejudicada em seus estudos ante a urgência da necessidade de mudança em decorrência do trabalho da mãe.



    Conforme depreende-se da inicial:



    “[a] permanecer vigente o ato coator da forma em que se encontra, serão ocasionados prejuízos de todas as ordens à Impetrante, na medida em que precisará abandonar os serviços que se encontram em plena execução junto ao Banco Mundial, com reuniões, seminários e demais compromissos profissionais agendados, além dos prejuízos financeiros decorrentes de toda mudança da família para outro país em um prazo tão exíguo, bem como os prejuízos acadêmicos de sua filha que precisará abandonar os estudos universitários iniciados, danos esses imensuráveis”.



    Registro, ademais, que eventual retorno da servidora ao País, em cumprimento ao ato coator, ocasionará risco ao resultado útil do processo, dado que romperá o vínculo da impetrante com o organismo internacional, de modo a comprometer o pleiteado afastamento por prazo indeterminado. 



    Presente, ainda, o requisito do periculum in mora, face ao evidente prejuízo material da servidora legislativa que terá que se adequar a uma nova realidade em exíguo prazo temporal.



    Ante o exposto, em juízo de delibação mínima, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do ato coator proferido em 24/05/2023, que decidiu pela manutenção da decisão proferida em 09/11/2022 e que determina o retorno da Impetrante às atividades na Câmara dos Deputados no prazo de 60 dias, até o julgamento do mérito do presente mandamus, oficiando-se. 



    A presente medida cautelar deverá ser submetida a referendo, nos termos do art. 21, IV, do RISTF.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente